Tribunal: TJDFT
Processo: 0708398-39.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo. Desclassificação para a modalidade culposa.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do produto.
2 - Provado o dolo de receptar pelas circunstâncias em que adquirido o produto de crime - o réu comprou veículo sem numeração do chassi, sem receber qualquer documentação e de pessoa que não soube dizer sequer o nome.
3 - Compete ao juízo da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (súmula 26 do e. TJDFT).
4 - Apelação não provida.